Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Pensão militar. Coisa julgada. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão sob alegação de omissão e contradição quanto à interpretação das decisões proferidas pelo STF na ADI 4507/DF e no RE 610.290/DF, e pelo STJ no AgRg no AREsp 672.482/DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação da ADI 4507/DF, do RE 610.290/DF e de precedentes do STJ, e se caberia atribuir efeitos infringentes aos embargos para reconhecer o direito à pensão militar.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, concluindo que a ação revisional não poderia afastar a coisa julgada, pois a causa de pedir fática — a ausência de óbito do instituidor da pensão — permaneceu inalterada.
5. O voto condutor registrou, ainda, que o julgamento da ADI 4507/DF, embora tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, não conferiu interpretação conforme para admitir pensão por “morte presumida” de militar vivo ou apenas excluído da corporação, não havendo modificação fática ou jurídica apta a reabrir a lide com base no art. 505, I, do CPC.
6. As alegações do embargante, portanto, revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício passível de correção por embargos declaratórios. Os precedentes citados pelo embargante não afastam a exigência do falecimento como fato gerador do benefício previdenciário, tampouco indicam contradição ou omissão no julgado.
7. Ausentes, pois, os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, inclusive quanto ao pedido de efeitos infringentes.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A inexistência de óbito do instituidor da pensão impede a reabertura de processo judicial definitivamente julgado, ainda que tenha havido alteração normativa superveniente. 3. O julgamento da ADI 4507/DF não afasta a autoridade da coisa julgada quando inalterado o pressuposto fático da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e §2o do art. 102; CPC/2015, arts. 1.022, 485, V, e 505, I; Lei no 10.486/2002, arts. 37 e 38. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4507/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 672.482/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.04.2015.